Tribunal: TJBA
Processo: 8017625-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017625-92.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOANICE BISPO SANTANA Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s):FABRICIO NOVAIS SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DESABASTECIMENTO NA UNIDADE CONSUMIDORA. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS GENÉRICAS E HISTÓRICO DE CONSUMO INALTERADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação de danos ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. – Embasa, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegada interrupção no fornecimento de água por 05 (cinco) dias na residência da consumidora, e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal requerida pela autora, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se restou comprovada falha na prestação do serviço público de abastecimento de água apta a ensejar indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias e julgar antecipadamente a lide quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC. 4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado ocorre diante de acervo probatório suficiente, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal para elucidar fatos que dependem de comprovação documental ou técnica. 5. A relação entre as partes configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do prestador de serviço público. 6. Mesmo em relações de consumo, a inversão do ônus da prova depende da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, sendo indispensável a apresentação de elementos mínimos que indiquem a ocorrência do fato constitutivo do direito alegado. 7. As matérias jornalísticas juntadas aos autos possuem caráter genérico e não demonstram que a unidade consumidora da autora tenha sido efetivamente atingida pelo alegado desabastecimento. 8. O histórico de consumo apresentado revela manutenção do padrão médio de consumo entre 9 e 10 m3 no período indicado, circunstância incompatível com a alegação de interrupção do fornecimento de água por 05 (cinco) dias (ID 99322122). 9. A ausência de outros elementos probatórios, como protocolos de reclamação administrativa ou comprovantes de despesas extraordinárias decorrentes da falta de água, impede o reconhecimento da falha na prestação do serviço e afasta a configuração de dano moral. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 2º, 3º e 6º; CPC, arts. 355, I, 370, 373 e 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp nº 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.604.351/MG, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; TJBA, Apelação nº 8034627-75.2020.8.05.0001, Rel. Des. Gustavo Silva Pequeno, Segunda Câmara Cível, publ. 11.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8017625-92.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante JOANICE BISPO SANTANA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S. A. - EMBASA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/239